Tribunal: TCU
Processo: 017.347/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5506/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.347/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Afonso Fernandes Franca (XXX.363.622-XX); Deraldo Lopes de Omena (XXX.212.884-XX); Edson Americo Alves da Fonseca (XXX.179.892-XX); Fernando Jose Santos Rosa (XXX.705.905-XX); Jaime Martins Cruz (XXX.706.031-XX); Marcelo Silva Batista Reis (XXX.300.206-XX); Maria Rosemary Macedo da Silva Soares (XXX.185.922-XX); Oliva Moreira Silva (XXX.597.985-XX); Reginaldo Sidney Brito da Silva (XXX.648.822-XX); Roberto da Conceicao dos Santos (XXX.393.132-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.